Tribunal: TJMT
Processo: 1036870-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036870-52.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (EMBARGADO), FRANCINI VERISSIMO AURIEMMA - CPF: 266.506.588-63 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS E SÚMULAS. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta e manteve sentença condenatória ao pagamento de R$ 35.312,00 a título de danos materiais em favor da AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. O embargante alega omissão quanto à análise de diversos dispositivos legais e súmulas do STJ, sustentando que tal omissão comprometeria a prestação jurisdicional e impediria o acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos dispositivos indicados e se há fundamento para atribuir efeito integrativo ou
prequestionador
aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais à solução da controvérsia, não padecendo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

O simples fato de não haver menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, desde que o julgado apresente fundamentação suficiente para a resolução da lide, como ocorre no caso.

O prequestionamento não exige a expressa menção a artigos legais ou constitucionais, bastando que a matéria tenha sido decidida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de provocar manifestação formal sobre dispositivos legais e viabilizar recurso às instâncias superiores não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando ausentes os vícios nele previstos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são inadmissíveis quando ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a decisão é suficientemente fundamentada.

O prequestionamento se considera cumprido com a apreciação da matéria, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem à provocação de manifestação formal para viabilizar recurso excepcional, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o;
CC,
arts
.
393 e 927, parágrafo
único; CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 8.987/1995, art. 25, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018,
DJe
19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

em
face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 1036870-52.2022.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade
, negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que o condenou
a ressarcir os prejuízos suportados
pela

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
a
título de dano material, no montante de R$ 35.312,00 (trinta e cinco mil trezentos e doze reais).

O

E
mbargante sustenta, em síntese,
que
o v. acórdão foi omisso no tocante
aos seguintes dispositivos legais: artigos 393 e
927, parágrafo
único, do Código Civil; artigos 489, §1o, IV e VI, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; artigo 25, §1o, da Lei n.o 8.987/95; artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como às Súmulas 7 e 83 do STJ, fato que
“
compromete a completude da prestação jurisdicional e impede a abertura da instância extraordinária,
razão pela qual deve ser sanada”
(sic).

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de
saneamento e prequestionamento da suposta omissão apontada.

Devidamente intimad
a
,
a parte embargada
apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos Embargos (ID 282861874).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Embargante visa o
saneamento e prequestionamento da suposta omissão
apontada
,
consistente na não manifestação sobre
os
artigos 393 e 927, parágrafo único, do Código Civil; artigos 489, §1o, IV e VI, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; artigo 25, §1o, da Lei n.o 8.987/95; artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como às Súmulas 7 e 83 do STJ
.

Com efeito,
em relação ao pretendido prequestionamento, certo é que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou à determinada conclusão, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018
)

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
.

Por fim,
advirto

a
Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025